Tribunal: TJES
Processo: 5007416-98.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007416-98.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLEDSON DAS CHAGAS
RECORRIDO: IGUASPORT LTDA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE O DISPARO OCORREU NO MOMENTO EM QUE ENTRAVA NA LOJA MARISA, O QUE ME FAZ CONCLUIR QUE NINGUÉM PRESENTE, NO LOCAL, IMAGINAVA QUE A PARTE AUTOR ESTAVA SENDO ABORDADA POR SUSPEITA DE FURTO, UMA VEZ QUE NINGUÉM FURTA OBJETO DE UMA LOJA, SE NÃO ESTAVA SAINDO DA LOJA E SIM ENTRANDO NA LOJA. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007416-98.2020.8.08.0012

RECORRENTE: FLEDSON DAS CHAGAS

RECORRIDOS: IGUASPORT LTDA E MARISA LOJAS S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
FLEDSON DAS CHAGAS
contra
IGUASPORT LTDA E MARISA LOJAS S.A.
, na qual a parte autora, ora recorrente, relata que na data de 12 de setembro de 2020 dirigiu-se ao estabelecimento comercial do 1º requerido e realizou a compra de alguns itens, que totalizaram o valor de R$ 260,67 (duzentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos). No entanto, ao entrar na loja do 2º requerido, o autor foi surpreendido com o disparo do alarme de segurança, fato este que causou-lhe constrangimento.

Em sede de

sentença (ID 1225589) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 1225591)

almejando que seja reformada a sentença, alegando que houve falha na prestação de serviço por parte dos réus, que resultou em constrangimento ilegal do recorrente, assim como a existência de danos morais na lide em questão, sendo necessária a inversão do ônus da prova.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1225603 e 1225611).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes. Isso porque, o autor nao colaciona aos autos a comprovacao do alegado (art. 373, inciso I do CPC/15).

Como bem observado pelo juízo
a quo
:

“Por certo, houve falha da primeira requerida IGUASPORT em não retirar de todas as mercadorias os alarmes antifurtos. Porém, tal fato, por si só, não representa prejuízos ou violações aos direitos do requerente.

Contudo, em relação ao fato da abordagem constrangedora realizada nas Lojas Marisa, tenho que tal é de natureza objetiva, cujas provas estão ao alcance de quem os alega. Portanto, cumpria ao autor a prova quanto à falha e ao constrangimento suportado em razão de conduta do preposto da requerida MARISA, nos termos do artigo 373, I, do CPC, do qual, tenho que não se desincumbiu.

Veja que em relação a este fato, o autor trouxe aos autos apenas declarações de seu filho, informante, que,
de per si
, não possuem força probatória a acarretar uma condenação.

Certamente, conforme sustenta o autor, tendo o fato sido presenciado por diversas pessoas, caberia a produção de prova testemunhal a corroborar as alegações autorais."

Nesse sentido, não restam dúvidas de que o recorrente não provou, minimamente, suas alegações, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC, inexistindo nos autos provas do suposto dano moral suportado.

Destaca-se a parte Autora, ora Recorrente, não logrou comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Desse modo, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
de modo que entendo que não há nos autos mínimas provas no sentido de amparar as pretensões do recorrente vez que, é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.